Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703444-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLEN LIMA CORDEIRO AGRAVADO: ROGERIO MOREIRA CASAGRANDE D E S P A C H O Embora o Agravante tenha sinalizado a peça recursal como “tutela/liminar”, verifico que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal nas razões do Agravo de Instrumento. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator